Tribunal: TJBA
Processo: 8000401-18.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000401-18.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: IVONILDES LOPES DOS SANTOS Advogado(s): MATHEUS MASCARENHAS BOAVENTURA APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA EXCESSIVA DE CONSUMO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVA DE SUSPENSÃO INDEVIDA DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de refaturamento de contas de consumo de água, determinando o recálculo com base na média anual de consumo, e indeferiu o pedido de indenização por danos morais. 2. A autora alegou cobrança indevida e corte no fornecimento de água promovido pela empresa prestadora de serviço público, postulando compensação por danos morais. 3. O juízo de origem reconheceu a cobrança excessiva e determinou o refaturamento, mas afastou o dano moral, por ausência de prova do corte ou de negativação, destacando a inexistência de ilicitude, dado que o contrato foi regularmente celebrado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a cobrança excessiva por consumo de água, somada à alegada interrupção indevida do serviço essencial, configura ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais, ainda que não haja comprovação da suspensão do serviço ou da inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a empresa prestadora de serviço público considerada fornecedora e a autora, consumidora. 4. Não foi comprovado o corte no fornecimento de água, tampouco a negativação indevida do nome da autora. 5. A alegação de dano moral in re ipsa não se sustenta, à luz da jurisprudência que exige a comprovação do abalo quando ausentes a suspensão do serviço ou a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito. 6. A mera cobrança excessiva, sem os elementos referidos, não configura por si só dano moral. 7. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o dano moral não se presume em casos como o dos autos. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº 8000401-18.2021.8.05.0063, em que é apelante IVONILDES DOS SANTOS SILVA e apelada, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A (EMBASA). ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator.